Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-88.2025.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703836-88.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO ALDEMARIO CANUTO APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor RAIMUNDO ALDEMARIO CANUTO (ID 76005900) em face da sentença prolatada pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedidos de repetição de indébito e compensação por danos morais ajuizada pelo ora apelante, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por suspeita de advocacia predatória (ID 76005898). Nas razões recursais (ID 76005900), o apelante requer a concessão da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições financeiras de arcar com os encargos processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família. Informa ser aposentado pelo INSS, percebendo benefício no valor mínimo. Compulsando os autos, verifica-se que o d. magistrado determinou a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento, para que o autor comprovasse a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, mediante apresentação de comprovantes de rendimento dos últimos três meses, ou, alternativamente, realizasse o recolhimento do valor devido (ID 76005889). Contudo, o autor permaneceu inerte, deixando de atender à determinação judicial. Diante da ausência de manifestação, o juízo entendeu que a exigência para emenda da inicial não foi cumprida, razão pela qual indeferiu a petição inicial. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que o autor/apelante comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Registre-se que, por ocasião da interposição da apelação, o apelante/autor não juntou aos autos qualquer documento comprobatório de sua alegada hipossuficiência financeira. Ademais, diante do padrão repetitivo de ajuizamento de ações com pedidos semelhantes pelo advogado que patrocina a presente demanda, aliado à fragilidade dos documentos apresentados, há indícios que autorizam a suspeita de litigância predatória, o que impõe uma análise mais criteriosa quanto à real necessidade da concessão da gratuidade da justiça. Neste contexto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o apelante, no prazo de 10 (dez) dias, juntar cópia dos 3 (três) últimos meses de movimentação bancária, das 3 (três) últimas faturas do cartão de crédito e das 3 (três) últimas declarações completas de imposto de renda de pessoa física ou da isenção deste, bem como Carteira de Trabalho, ou outros documentos capazes de indicar, assim, sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 03 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora